Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
V I S T O S,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eric Clayton Botelho de Freitas, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
Expõe que o paciente em síntese, cometeu o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Iniciada a persecução em julho de 2019, a sentença está ainda pendente . .
Relata que em virtude do Covíd-19 e da Recomendação no 62/2020 do CNJ, a Defesa requereu ao juíz coator a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar do paciente, todavia, foi negado, sendo informado na decisão que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Aduz que o caso dos autos se enquadra em dois fatores elencados na Recomendação do CNJ para que seja reavaliada a prisão cautelar, quais sejam, não há equipe de saúde no estabelecimento prisional, bem como as instalações são precárias e a prisão do paciente se deu por crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Alega que a unidade prisional possui atualmente 72 presos para um número de 60 vagas, dados estes atualizados em 23 de março de 2020 pela Secretaria de Segurança Pública.
Relata que não há médicos para atender esse número de presos, tampouco há leitos de UTI na Comarca.
Sustenta que a decisão que indeferiu o pleito da Defesa ignorou totalmente os fatos existentes atualmente e agiu como se as circunstâncias da decretação prisional não tivessem mudado.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, sem o prejuízo do monitoramento eletrônico, ante a Recomendação no 62/2020 do CNJ, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 40324967/40324973).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eric Clayton Botelho de Freitas, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Inicialmente, cabe informar que não consta nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Cumpre asseverar, que o impetrante em 01 de abril de 2020, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas, ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, sem o prejuízo do monitoramento eletrônico, ante a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Concernente a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos, in verbis:
“(...) Ab initio, é cediço que a Recomendação no 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde.
De inteira pertinência, cabe aqui transcrever o que recomenda o Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando -se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”
Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo “coronavírus” informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.
No mesmo texto , encontra -se explicitado que o grupo de risco para infecção pelo novo “coronavírus ” – COVID -19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com orbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID -19 para a população carcerária.
Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID -19.
É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram -se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
Pontua -se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito.
Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.
Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que o apenado se trata de pessoa pertencente ao grupo de risco do COVID -19 a justificar a revogação da prisão preventiva.
Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado, dessume -se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus. Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.
Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado ERIC CLAYTO BOTELHO DE FREITAS mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes.
Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias.
A presente decisão possui força de ofício e mandado de qualquer natureza, em caráter excepcional, tendo em vista a classificação da situação mundial do novo “coronavírus” como pandemia. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), juntando cópias dos depoimentos e demais documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.